Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754469-80.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN HENRIQUE FLORENTINO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO CAMPOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por BRUNO CAMPOS GOMES em favor de LUAN HENRIQUE FLORENTINO DOS SANTOS, preso, no âmbito da Execução de Pena no 0036170-32.2015.8.07.0015, tendo a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, em vista de nova condenação criminal, unificado as penas sob o regime semiaberto e estabelecido como marco para a obtenção de benefícios a data do primeiro recolhimento. A liminar foi indeferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Angelo Passareli (ID: 54684834). Ratifico o decisum porque não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador